Tribunal: STF
Processo: HC 260418
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Caio Moreira Marcelo contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no HC 1.017.391/SP, nos seguintes termos:  



    CAIO MOREIRA MARCELO alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 1500511-46.2025.8.26.0066.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV c/c o art. 14, II, [homicídio qualificado tentado] e 157 [roubo], todos do Código Penal.



    A defesa alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentos idôneos, pois não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a segregação cautelar e não há contemporaneidade para justificar essa providência excepcional.



    Argumenta, ainda, que o caso comporta a aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.



    Requer, assim, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.



    Indeferida a liminar, o Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 588-605).



    Decido.



    A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    Na hipótese, o Juízo singular, ao acolher a representação da autoridade policial para converter a prisão temporária do paciente em preventiva, assim se manifestou (fls. 45-49):



    Ao delito imputado aos acusados comina-se pena privativa de liberdade superior a 4 anos – artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c. c. artigo 14, inciso II, c. c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, aos acusados Guilherme, Vinícius e Rodrigo, e artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c. c. artigo 14, inciso II, c. c. artigo 29, caput, todos do Código Penal, e artigo 157, caput, do Código Penal ao acusado Caio. A materialidade se encontra suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), pelos laudos de lesão corporal (fls. 9/10 e 247/248), pelo relatório de investigação (fls. 11/35), pelo auto de avaliação indireta (fls. 199) e depoimentos colhidos. Consta da denúncia que, no dia 10 de fevereiro de 2025, por volta das 23h28min, na Rua Vinte e Cinco de Agosto, Distrito Industrial, os denunciados Caio, Guilherme e Vinícius, assumido o risco de produzir o resultado, concorreram, por meio de violência consistente em golpes e chutes na região da cabeça da vítima, causando- lhe ferimentos descritos no laudo de fls. 9/10 e laudo complementar a ser acostado, para a tentativa de homicídio da vítima João Pedro Francisco Alves, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias ao risco assumido. Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Rodrigo, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, concorreu, mediante apoio físico e moral, para que os demais denunciados tentassem matar a vítima João Pedro Francisco Alves, somente não se consumando o delito por circunstâncias alheias ao risco assumido. Consta, por fim, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, Caio, agindo com consciência e vontade, após [ter] reduzido à impossibilidade de resistência, subtraiu para si uma corrente de ouro com um pingente, pertencente à vítima João Pedro Francisco Alves, avaliada em R$ 1.500,00, conforme auto de avaliação às fls. 199. Verte dos autos que os denunciados teriam chegado ao local dos fatos em um veículo Gol, de cor vermelha, de propriedade da genitora de Guilherme. Consoante a denúncia, Guilherme avistou sua ex-companheira Larissa Kelly na companhia de Thiers Morgado, o que teria motivado o início de uma discussão, em que Guilherme desferiu um soco no rosto de Thiers. Após o início da discussão, a vítima João Pedro Francisco Alves tentou intervir, mas foi surpreendido pelo denunciado Caio, que teria lhe aplicado um golpe para o desequilibrar e, quando já caído no chão, passou a desferir chutes e pisões na região da cabeça, mesmo após a vítima estar desacordada. Afere-se da denúncia que, ato contínuo, o denunciado Vinicius também passou a agredir a vítima com chutes e pisões na cabeça, enquanto o denunciado Rodrigo permanecia próximo, incentivando e dando cobertura às ações dos demais. Ainda nesse contexto, a denúncia retrata que o denunciado Guilherme se aproxima da vítima e desfere um chute em sua cabeça, e, mesmo após a vítima perder a consciência e pessoas chegarem para tentar intervir e cessar a violência, os denunciados Caio e Guilherme teriam insistido em voltar a agredir a vítima. Ademais, consta que quando a vítima se encontrava caída, Caio subtraiu para si uma corrente de ouro que estava em seu pescoço. As lesões sofridas pela vítima podem ser verificadas nos laudos de lesão corporal de fls. 9/10 e 247/248, além da ficha de atendimento médica juntada às fls. 222/239. É certo que os fatos foram registrados por câmeras de segurança do local, tendo sido destacadas algumas das imagens no relatório final apresentado pela Autoridade Policial, as quais também constam do relatório de investigação nº 153/25 (fls. 261/278 e 11 /35). Presentes, portanto, indícios suficientes de autoria em relação aos acusados. A custódia é recomendável para a garantia da ordem pública a evitar a reiteração delitiva e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados. Conforme se afere dos autos, a vítima foi agredida por diversos chutes em região vital. Destaco que mesmo após caída no chão e estar desacordada, a vítima continuou a sofrer agressões. Destaco que, em razão das agressões sofridas, a vítima foi internada e sofreu fraturas no nariz, no maxilar e nossos da região ocular, tendo sido realizada cirurgia para correção. Foram descritas as seguintes lesões nos laudos de lesão corporal: “hematoma volumoso em região periorbital bilateral, não conseguindo abrir os olhos; hematoma subgaleal frontal; escoriações superficiais em região malar direita e cervical posterior direita; pontos de sutura em face medial de supercílio direito e face lateral de supercílio esquerdo; pontos de sutura em região nasal, com edema difuso; edema em lábios superior e inferior com pontos de sutura em ambos; edema em face à direita” (fls. 9/10) e “fratura de ossos nasais, sendo necessário acompanhamento e tratamento ambulatorial devido às fraturas” (fls. 247/248). Ademais, conforme apontado pela Autoridade Policial, a vítima teria ido ao local para intervir na briga e foi intensamente agredida pelos denunciados, a evidenciar reação violenta e extremamente desproporcional entre a sua conduta e o sofrimento suportado (fls. 282). Obtempero, ainda, que, além das agressões sofridas, a vítima teve a sua corrente subtraída quando estava caída ao chão, sem qualquer possibilidade de resistir. Deveras, importante destacar que todos os investigados possuem extensa ficha criminal, a saber: Guilherme ostenta inúmeras passagens pelo delito de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e ameaça (fls. 50/99); Caio ostenta passagens pelos crimes tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal (fls. 100/142); Rodrigo possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, lesão corporal e receptação (fls. 143/182); Vinícius ostenta passagens por tráfico de drogas (fls. 183/198). A custódia assegurará, ainda, a conveniência da instrução criminal, pois soltos os acusados poderão obstaculizar ou até impedir a realização de atos processuais, em específico, intimidar a vítima e testemunhas. Nesse contexto, verifico que às fls. 251 foi certificado nos autos que a testemunha Gabriel Henrique Alves não compareceu para prestar depoimento, pois tem medo de os acusados lhe fazerem algum mal caso sejam postos em liberdade. Em acréscimo, a própria vítima expressou medo dos denunciados, pois são conhecidos pela violência e por portarem arma de fogo (fls. 253). Não obstante, a prisão preventiva se justifica, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, pois, em caso de condenação, o regime aberto não terá lugar na espécie, consoante os ditames da lei repressiva. Não se trata do caso de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram inadequadas e ineficientes ao caso em tela conforme fundamentação supra. 



    O Tribunal de origem manteve a prisão cautelar com os seguintes argumentos (fls. 28-35):



    O paciente responde por homicídio triplamente qualificado tentado e roubo, infrações que revelam diferenciada perniciosidade e atormentam e atemorizam a população, abalando a tranquilidade social, especialmente a vítima, com efetivo risco à ordem pública, perturbada pelos fatos aqui discutidos. Não é preciso lembrar, a propósito, que o restabelecimento da ordem pública e a pacificação social são finalidades precípuas do processo penal, que devem ser diuturnamente prestigiadas na busca da consecução do bem comum. De acordo com os autos, as circunstâncias concretas dos fatos delituosos indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da parte suplicante e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública, para garantir a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. E, nesse passo, ao contrário do sustentado, a respeitável decisão aqui impugnada não padece de nulidade, porquanto suficientemente fundamentada, de forma pormenorizada, inclusive, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, consubstanciada na presença dos requisitos e pressupostos da cautelaridade segregativa, com evidenciação da prova da existência de crimes, um deles de natureza hedionda, frise-se, e de indícios suficientes de autoria, ressaltada a gravidade concreta das condutas, o modo e as circunstâncias com que perpetradas (fls. 17/21). [...] Esses aspectos, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa dos detidos que pretendem a mitigação do periculum libertatis, especialmente se se atentar para o modus operandi empregado pelos agentes para a consecução da prática delitiva, além do registro de que o paciente ostenta envolvimento infracional por atos análogos aos crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal (fls. 122/124) e que teria fugido para o Estado de Goiás, após o delito, não podendo se desprezar, em paralelo, a indispensabilidade de acautelamento da incolumidade da vítima sobrevivente e das testemunhas. De outro lado, a ventilada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o acolhimento do pleito formulado pela autoridade policial e pelo Ministério Público não tem o condão, por si só, de desnaturar a imprescindibilidade da medida extrema, reconhecida monocraticamente, tendo em vista o tempo necessário para o trabalho investigativo que antecedeu o oferecimento da denúncia e o pedido da prisão preventiva do suplicante. Urge ponderar, já em obtemperação, que a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, inciso XI, da Constituição Federal, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se encontra inserido, daí se poder arrematar a existência de evidente justificação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, conciso e reduzido, e um édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. Não era necessário que o decreto constritivo fosse exaustivo, extenso ou que detenha minudência terminativa, como parece pretender a impetração, até para evitar prematura incursão no mérito, não se podendo olvidar, nesse passo, que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, tenha se afastado de sopesar as circunstâncias do caso concreto. Logo, assentada a imperatividade da custódia cautelar, que no caso não se presta a qualquer antecipação de eventual cumprimento de pena, prescindível se mostra qualquer digressão a respeito do descabimento, até por incompatibilidade lógica, das medidas restritivas alternativas ao cárcere, as quais não se revelam adequadas, suficientes e eficazes para conjurar os danos decorrentes do estado de liberdade do segregado ao colocar em risco a segurança pública. Cumpre ressaltar, além disso, que em se tratando de crime grave, nem mesmo a eventual alegação de ser primário, não registrar antecedentes criminais, possuir residência fixa, ocupação lícita ou, ainda, militar em seu favor o princípio da presunção de inocência, tem o condão de conferir, por si só, o direito de responder ao processo em liberdade.



    No caso dos autos, observo que se mostram bastantes as razões invocadas pelas instâncias ordinárias para justificar a prisão cautelar do paciente, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, o periculum libertatis.



    O Juízo de primeiro grau, ao justificar a prisão preventiva com base na necessidade de garantir a ordem pública e por conveniência da instrução criminal ressaltou a acentuada periculosidade social do acusado, tendo em vista a gravidade do modo de execução dos delitos a ele imputados (homicídio qualificado tentado e roubo), o receio externado pela vítima e pelas testemunhas para relatar o ocorrido, bem como o risco de reiteração delitiva extraído das suas anotações criminais.



    Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a gravidade concreta do crime derivada do modus operandi e o risco de reiteração criminosa são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Ilustrativamente: [...].



    A alegada ausência de fatos novos ou contemporâneos (art. 312, § 2º, do CPP) não pode ser acolhida. A aferição desse requisito não se restringe ao trivial confronto entre as datas de decretação da prisão e do cometimento do suposto crime, mas deve considerar a verificação da necessidade da adoção da medida cautelar extrema quando ela é decretada.



    A propósito, destaco os seguintes julgados deste Superior Tribunal: [...].



    Na hipótese, observa-se que a custódia preventiva foi determinada por ocasião do recebimento da denúncia, cerca de dois meses depois de concluída a complexa investigação policial sobre os delitos – supostamente ocorridos em 10/2/2025 – e antes que escoasse o prazo máximo da prisão temporária cujo mandado foi cumprido em 27/2/2025. Além disso, consta que as apurações relevaram o medo das testemunhas e da própria vítima para relatar o ocorrido, tendo em vista a conhecida atuação violenta e criminosa dos denunciados, circunstância reveladora da candência dos pressupostos da cautelar extrema.



    Por fim, observo que os fundamentos invocados para respaldar a decretação da prisão preventiva, por si sós, são suficientes para afastar a adoção de medidas cautelares diversas.



    Nesse sentido: [...].



    Portanto, não identifico ilegalidade a ser amparada por esta ação constitucional.



    À vista do exposto, denego a ordem. (doc. 8 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Ante o exposto, estando presentes o “fumus boni iuris” e o “periculun in mora”, requer digne Vossa Excelência de conceder MEDIDA LIMINAR para que seja, inicialmente, reconhecida a nulidade aventada no presente writ, devendo ser determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ilegal decretada em desfavor do Paciente CAIO MOREIRA MARCELO, determinando a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, ainda que seja imposta restrições alternativas constantes no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal, e, após as informações, se necessárias, prestadas pela autoridade coatora, com fundamento, nos princípios da individualização da pena (5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil,) e princípio da humanidade insculpido no artigo 5º, inciso III: “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante”. Caso entenda necessário, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista serem mais adequadas ao caso concreto que na o demonstra necessidade de segregação cautelar. No julgamento de me rito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente posto imediatamente em liberdade, até o término das investigações policial, tudo isso por ser medida mais salutar JUSTIÇA. (doc. 1, pp. 17-18).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça denegou a ordem no HC 1.017.391/SP (doc. 8). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.  



    No caso, a prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, a gravidade do crime e as circunstâncias do seu cometimento, mostram-se aptos a justificar a decreteação e a manutenção da prisão preventiva, nos termos do referido art. 312, caput, e § 2°, do Código de Processo Penal.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 22 de agosto de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator